Tribunal: TJSP
Processo: 1030360-96.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Corretagem. Ação de cobrança.
A prova produzida nos autos evidencia que a reunião ocorrida em agosto de 2014 não foi determinante para a transferência da carteira de planos de saúde da Vivo para a operadora ré, não havendo, portanto, fundamento para condená-la ao pagamento da comissão de corretagem pretendida pela autora. Improcedência mantida.
Recurso improvido.